Tribunal: STF
Processo: Rcl 39860
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por André Bastos de Menezes, contra ato produzido pelo Juiz de Direito da 3º Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que teria descumprido a ordem exarada nos autos de HC 183.042/BA. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com conversão em preventiva, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porquanto surpreendido com aproximadamente 5,253kg (cinco quilos e duzentos e cinquenta e três gramas) de maconha, além de uma balança de precisão.
    O paciente foi condenado em primeira instância, com pena final ajustada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva.
    Em primeiro writ interposto nesta Corte (HC 176.048/BA), concedi parcialmente a ordem para que o paciente fosse inserido em regime prisional fixado na sentença, qual seja, semiaberto e mantive a prisão preventiva. Em razão da decisão, o reclamante foi transferido para a colônia penal da Comarca de Simões Filho/BA. 
    Já no HC 183.042/BA, foi proferida decisão monocrática nos seguintes termos, em síntese:
    “Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Quanto à alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, verifico que o ora impetrante é o mesmo subscritor do HC 176.048, em cujos autos concedi a ordem para determinar a expedição de guia de recolhimento, exatamente para compatibilizar a preventiva com o semiaberto.
    Dito isso, o pedido é mera reiteração, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
    Na presente reclamação, a defesa requer “sobrestar o ato judicial impugnado e, por via de consequência, seja concedida a liberdade provisória do Reclamante, até o efetivo cumprimento pelo Juízo de primeiro grau da determinação contida no HC nº. 183.042 BA, no sentido de avaliar a necessidade ou não de manutenção da sua prisão preventiva, à luz da Recomendação nº. 62/2020, do CNJ.” (eDOC 1)
    Esta reclamação veio a mim distribuída por prevenção ao HC 183.042/BA. (eDOC 11) 
    Em despacho de 6.4.2020 solicitei informações ao Juízo da 3ª Vara de tóxicos da Comarca de Salvador (Processo n. 0503878- 57.2020.8.05.0001), acerca do alegado na inicial. (eDOC 12)
    As informações foram prestadas. (eDOC 14)
    Em nova petição, a defesa reitera o pedido de liberdade e argumenta que, tendo em vista ter sido deferida a saída temporária e considerando ser preso provisório não faria sentido “passar 35 (trinta e cinco) dias fora, retornará a um estabelecimento penal”. (eDOC 15)
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    Isso porque, não há, no presente feito, indicação de afronta a decisão dotada de efeito vinculante tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (artigo 102, I, l, da CF/1988). 
    Ainda que assim não fosse, não verifico a possibilidade de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da reclamante.
    Isto porque o reclamado prestou informações afirmando que o reclamante não se encaixa no grupo de vulneráveis da Covid-19 e consignando que “nenhum fato novo foi trazido a lume que viesse a demonstrar a desnecessidade da medida prisional imposta na Sentença, portanto a cautelar permanece inalterada.”(eDOC 14)
    Sobre a alegação da parte de que não faria sentido passar 35 (trinta e cinco) dias fora do estabelecimento prisional em razão das saídas temporárias e retornar ao estabelecimento penal, ressalto a informação do reclamado no sentido de que “o acusado responde a outra Ação Penal perante este Juízo, ao que lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória com cautelares, em 02/05/2018, sendo preso mais uma vez em flagrante delito, em 12/09/2018, pouco tempo após estar em liberdade, conduta que deu causa a esta Ação Penal, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão não se fizeram suficientes ao fim que se destina.” (eDOC 14)
    Diante das informações transcritas acima, observo que inexiste ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente